Tribunal: CARF
Processo: 19515.720137/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
GILRAT. PARECER PGFN/CRJ 2.120/2011. APURAÇÃO POR ESTABELECIMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE EFETIVAMENTE PRESTADA. ALÍQUOTA DO TOMADOR. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante para a apuração da atividade preponderante o grau de risco a que estão sujeitos os trabalhadores da tomadora dos serviços, cabendo a identificação da preponderância com base na atividade efetivamente prestada individualmente pelo trabalhador, mesmo que destinadas à mesma empresa.
ABONO SALARIAL. VINCULAÇÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O abono vinculado à remuneração do segurado empregado, ainda que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, representa um complemento salarial, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pactuação do Programa nos Lucros e Resultados tem por objetivo o incentivo à produtividade laboral, fixando previamente as metas e critérios de aferição aceitas pelo trabalhador. Se as metas fixadas já se encontram parcialmente cumpridas por ocasião da assinatura do instrumento, o pagamento realizado a este título (PLR) tem natureza salarial, sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720137/2020-64
ACÓRDÃO
2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
GILRAT.
PARECER
PGFN/CRJ
2.120/2011.
APURAÇÃO
POR
ESTABELECIMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, será considerada como preponderante aquela que corresponder
ao maior grau de risco.
GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ATIVIDADE
EFETIVAMENTE
PRESTADA.
ALÍQUOTA
DO
TOMADOR.
IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante para a apuração da atividade preponderante o grau de risco a
que estão sujeitos os trabalhadores da tomadora dos serviços, cabendo a
identificação da preponderância com base na atividade efetivamente
prestada individualmente pelo trabalhador, mesmo que destinadas à
mesma empresa.
ABONO SALARIAL. VINCULAÇÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O abono vinculado à remuneração do segurado empregado, ainda que
previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, representa um complemento
salarial, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA DO
ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pactuação do Programa nos Lucros e Resultados tem por objetivo o
incentivo à produtividade laboral, fixando previamente as metas e critérios
de aferição aceitas pelo trabalhador. Se as metas fixadas já se encontram
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
2
parcialmente cumpridas por ocasião da assinatura do instrumento, o
pagamento realizado a este título (PLR) tem natureza salarial, sujeitando-se
à incidência das contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para exonerar o crédito tributário referente a
Contribuição do Grau de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
9GILRAT), para o estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46, exceto às reflexas relativas as
demais infrações.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli
Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome de General Electric do Brasil Ltda.,
para os períodos de apuração 01/2015 a 12/2015, visando a constituição dos seguintes créditos
tributários:
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO
RISCO
AMBIENTAL/APOSENTADORIA
ESPECIAL
–
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. (Código de Receita no 2158)
R$ 36.998,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
(Código de Receita no 2141)
R$ 1.146.975,96
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
3
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – INCRA. (Código de Receita no 2249)
R$ 41.573,59
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE. (Código de
Receita no 2164)
R$ 519.664,91
CIDE SEBRAE. (Código de Receita no 2369)
R$ 142.720,73
De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento das contribuições previdenciárias e
das contribuições devidas a outras entidades e fundos decorre das seguintes situações:
Constatação de diferenças entre os valores das remunerações dos segurados
empregados constantes nas folhas de pagamento e os valores declarados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. As diferenças de base de cálculo
e de contribuições descontadas dos segurados encontram-se demonstradas na tabela 04. O
lançamento já considerou, no cálculo das diferenças apuradas, o efeito da aplicação da
desoneração da folha de pagamento (conforme índices mensais indicados na tabela 05).
Diferenças no valor da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT devida pelo estabelecimento de CNPJ no 33.482.241/0039-46. Esse
estabelecimento dá suporte à unidade fabril, com atividades administrativas e técnicas. A
contribuição para o GIILRAT foi declarada com a alíquota de 2%, quando o correto seria uma
alíquota de 3%. Efetuou-se então o lançamento da diferença de 1% multiplicada pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP de 0,9757, resultando numa alíquota de 0,9757%.
Incidência de contribuição previdenciária e de contribuições devidas a outras
entidades e fundos sobre valores pagos a empregados a título de “abono salarial” ou “abono
especial” (rubricas 3731, 7108 e 3054 da folha de pagamento). Os abonos foram pagos aos
trabalhadores dos estabelecimentos localizados em São Paulo e encontravam-se previstos no item
01 do aditivo da Convenção Coletiva 2013-2015/SP e da Convenção Coletiva 2015-2017/SP. O
abono especial é uma diferença de reajuste salarial não pago aos trabalhadores em época própria.
Incidência de contribuição previdenciária e de contribuições devidas a outras
entidades e fundos sobre valores pagos a empregados a título de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR. A fiscalização concluiu que os planos de PLR não atendem as previsões legais,
principalmente quanto ao momento da assinatura e arquivamento nos sindicatos; estipulação de
regras claras e objetivas (especialmente quanto ao programa de avaliação do desempenho/performance).
A fiscalização entendeu que as infrações constatadas indicavam a prática, em tese,
de crime contra a ordem tributária, consistente na ação dolosa tendente a impedir o
conhecimento, por parte da Receita Federal do Brasil – RFB, da ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária. Por conta disso, aplicou-se a multa qualificada de 150%.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 10 de julho de 2020 (fls. 506), a autuada apresentou
impugnação em 06/08/2020 (fls. 510), alegando em síntese que:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
4
Alega que as contribuições relativas aos meses de janeiro a junho de 2015 já haviam
sido alcançadas pela decadência, uma vez que, tendo havido pagamentos parciais e afastando-se a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial deve ser contado nos termos do § 4o
do art. 150 do CTN.
Quanto à diferença de alíquota da contribuição para o GILRAT devida pelo
estabelecimento de CNPJ no 33.482.241/0039-46, alega que a autuação não aponta o código CNAE
que considera ser o correto, de modo a justificar a alíquota aplicada (3%). Valeu-se o fisco da
analogia para apontar que o código CNAE seria o mesmo do estabelecimento de CNPJ no
33.482.241/0026-21. Afirma que o fato de o estabelecimento objeto da autuação estar no mesmo
local físico daquele que se auto enquadrou com uma alíquota de RAT de 3% não é motivo
suficiente para concluir que a atividade exercida pela maioria dos seus segurados seja a mesma
daquela exercidas pelo paradigma.
Muito embora o enquadramento como CNAE 6462-0/00 sujeitasse a impugnante a
uma alíquota de GIILRAT de 3%, o recolhimento seguiu o que, de fato, seria o correto, pois
considerando a maior quantidade dos segurados empregados, conforme análise do Fisco, a
classificação seria o CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, o
qual, segundo o Anexo V do Decreto 3048/99, prevê alíquota de 2%.
Quanto aos abonos, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou
posição no sentido de que os abonos pagos em decorrência de Convenção Coletiva e sem
habitualidade, exatamente como ocorre no caso concreto, estariam à salvo da tributação. No
mesmo sentido, o Ato Declaratório no 16, de 2011, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN. Aponta ainda decisões do CARF que adotam esse entendimento. No caso
concreto, aduz que a cláusula da convenção coletiva que prevê o pagamento do abono
expressamente o desvincula do salário.
Quanto aos valores pagos a título de PLR, afirma que, no curso da fiscalização, não
foi solicitada a comprovação da eleição dos participantes dos empregados e de sua participação
nas reuniões. Ainda que o tivesse sido, aduz que a Lei no 10.101, de 2000, não exige o registro das
negociações ou eleições em ata. Não há que se exigir, portanto, um requisito não previsto em lei.
Em ambos os planos analisados há a comprovação da participação dos empregados.
No mesmo sentido, alega que a lei não traz qualquer regramento acerca do
momento da assinatura dos acordos. Os planos de todos os anos preveem regras bastante
semelhantes, sem qualquer novidade ou surpresa. Os pagamentos somente foram realizados após
a assinatura.
Afirma ainda que os planos fazem expressa menção à avaliação por meio do
programa EMS, que é parte integrante e indissociável dos planos de PLR, constando de suas
respectivas cláusulas. Além disso, alega que a diferenciação dos valores pagos em razão da banda
salarial do funcionário não viola a Lei no 10.101, de 2000.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
5
Quanto à aplicação da multa qualificada, afirma que em nenhum momento agiu de
modo a impedir o acesso do fisco a qualquer documento, informação ou apuração das
informações. A divergência interpretativa quanto à aplicação da legislação previdenciária não dá
margem à caracterização da conduta como dolosa. O intuito de fraude haveria de ser evidente,
tendo como pressuposto um elemento de falsidade, inexatidão ou omissão na conduta do
contribuinte, o que não se verifica no caso concreto. No caso concreto, não houve omissão ou
alteração nos documentos relativos aos fatos objeto de questionamento pela fiscalização.
Também não restou demonstrada a intenção do contribuinte de burlar o fisco. O ônus de
demonstrar o caráter doloso da conduta é do fisco.
Requer o cancelamento integral do lançamento.
Através do Acórdão no 105-001.816, a 6a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Salvador, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
procedente em parte para reconhecer a decadência dos lançamentos relativos aos períodos de
apuração 01/2015 a 06/2015, bem como afastar a aplicação da multa qualificada de 150%. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ABONO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO.
INCIDÊNCIA.
A sistemática de pagamento dos abonos, prevista na Convenção Coletiva, ofende
a literalidade do inciso I do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, segundo o qual os
valores pagos a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho, integram o
salário de contribuição. Ora, a prevalecer a sistemática prevista na Norma
coletiva, nos meses de novembro e dezembro a empresa teria a opção de pagar
aos trabalhadores valores já previamente definidos sob a forma de abono ou de
reajuste salarial. Obviamente, tratando-se as contribuições lançadas de espécies
tributárias, a integração de determinada parcela à base de cálculo não pode se
subordinar à denominação que lhe seja dada pela empresa responsável pelo
pagamento. Na hipótese, o abono funciona como substitutivo de parcela salarial.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. ACORDO. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS. AUSÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O § 1o do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, exige o estabelecimento de regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos à participação do
trabalhador nos lucros e resultados. Restou claro nos autos que o instrumento
pactuado entre a impugnante e os seus funcionários não atende a esse requisito,
por não prever as formas de mensuração do desempenho individual, as quais
encontram-se apenas em sistema informatizado controlado pela empresa.
Descumpridos os requisitos da Lei no 10.101, de 2000, os valores pagos a título de
PLR passam a ter natureza remuneratória.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
6
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de 150% exige mais do que a simples demonstração de que
as contribuições não recolhidas não foram declaradas em GFIP. Nesta hipótese,
aplica-se a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos autos de que a conduta
praticada pelo contribuinte amolda-se aos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, ou seja, que a conduta caracteriza sonegação, fraude ou
conluio. Nas três hipóteses, a demonstração do elemento subjetivo é essencial,
sendo necessário que seja trazido aos autos um conjunto probatório hábil a
demonstrar o dolo das ações praticadas pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 150, § 4o DO CTN.
A existência de recolhimentos parciais atrai o termo inicial da contagem do prazo
decadencial para a data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Logo, resta patente que as contribuições previdenciárias relativas às
competências janeiro a junho de 2015 já haviam sido alcançadas pela decadência
na data em que se deu ciência do lançamento ao sujeito passivo, impondo-se o
reconhecimento da sua improcedência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão no 105-001.816 na data de 18.01.2021,
apresentando em 12.02.2021 o Recurso Voluntário de fls. 667 a 703. Em síntese, o recorrente
questiona o acórdão de impugnação, relativamente aos seguintes pontos: (i) diferença do GILRAT
aplicada ao estabelecimento 33.482.241/0039-46; (ii) abono único previsto em convenção
coletiva; (iii) participação nos lucros e resultados.
A autoridade julgadora considerou não impugnado o crédito tributário relativo ao
lançamento destinado para outras entidades ou fundos, motivando a Equipe de Contencioso
Administrativo a realizar o seu desmembramento para o Processo Administrativo no
13074.722573/2021-17. Não se conformando com a imediata cobrança da parte incontroversa, o
sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança no 5018624-88.2021.4.03.6100, visando
considerá-la impugnada e revertido o procedimento de desmembramento, uma vez que decorrem
da apuração reflexa do abono único e PLR, cujas matérias foram objeto de impugnação.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e presentes dos demais requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
7
Inicialmente é importante ressaltar que a infração relativa à diferença de salários,
ordenados, vencimentos e subsídios a empregados não oferecidas à tributação é incontroversa,
uma vez que não foi objeto de impugnação ou do Recurso Voluntário. O crédito inicial desta
infração, sem considerar os seus reflexos foi de R$ 71.759,52 (setenta e um mil, setecentos e
cinquenta e nove reais, e cinquenta e dois centavos).
DA DIFERENÇA DO GILRAT
No lançamento tributário foi apurado uma diferença de RAT/GILRAT de 1% para o
estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46, resultando no lançamento da contribuição original
devida de R$ 36.998,98 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais, e noventa e oito
centavos), já considerado o percentual do Fator Acidentário Previdenciário de 0,9757. Após o
afastamento do crédito decadente pelo julgador originário, o saldo remanescente do RAT/GILRAT
em discussão é de R$ 20.734,25 (vinte mil, setecentos e trinta e quatro reais, e vinte e cinco
centavos).
A autoridade lançadora apurou o RAT/GILRAT por estabelecimento, concluindo que
no período fiscalizado parte dos colaboradores do estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46
prestaram serviços operacionais (operador de máquina, soldagem/corte, montador de
equipamentos elétricos, técnico de manutenção) e parte realizavam o suporte administrativo à
unidade fabril no estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0026-21. A fiscalizada entendendo
preponderante a atuação destes últimos, concluiu que o RAT/GILRAT seria de 2%, percentual este
afastado pela autoridade lançadora que adotou o percentual de 3%, uma vez que tais
colaboradores prestam serviços de apoio administrativo e técnico à unidade fabril, e como tal,
deveria ser utilizado o mesmo CNAE desta, mormente porque ocupa o mesmo local físico do
complexo de Contagem.
O auto enquadramento realizado pelo sujeito passivo foi pelo CNAE 6462-0/00 –
Holdings de instituições não financeiras, cuja alíquota seria de 3% (CNAE 2.0), mas inobstante isso
adotou o percentual de 2%, por entender a preponderância de seus colaboradores nas atividades
de apoio administrativo, defendendo que o correto enquadramento seria no CNAE 8211-3/00 –
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sustenta, ainda, que a autoridade lançadora não logrou demonstrar que o maior
número dos segurados empregados do estabelecimento se encontra em exercício na unidade
fabril, que teria sido utilizada a analogia para o lançamento da exigência tributária, nos moldes em
que foi constituída.
Na decisão recorrida o julgador asseverou que as atividades de apoio administrativo
desenvolvidas pelo estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46 não poderiam ser enquadradas
no CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, no percentual de
2%, considerando que esta classificação é típica para o exercício de atividades prestadas para
terceiras empresas, e não se o intento é o suporte técnico e administrativo às próprias atividades
empresariais. Por fim, entende que o estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46 não seria uma
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
8
unidade autônoma, mas que embora constituída em CNPJ distinto, concorreria para a consecução
da atividade fabril da unidade de Contagem, devendo adotar a mesma atividade preponderante
desta.
Logo, a discussão gira em torno da atividade preponderante que deve ser atribuída
ao estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46, uma vez que a autoridade fiscal a reclassificou
para o CNAE 2732-5/00 - Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo,
que fundamentou sua conclusão nos seguintes termos:
Considerando ainda que o estabelecimento está localizado no mesmo local físico
do complexo fabril de Contagem, podemos concluir que a unidade se dedica na
realidade a atividades de apoio administrativo e técnico dessa unidade fabril,
devendo, portanto, enquadrar-se na alíquota de 3,0% para o RAT, como a própria
unidade de fabricação. Da forma análoga, considerando a informação do CNAE
declarado para o estabelecimento, a alíquota de RAT prevista é de 3,0%.
A Lei no 8.212/1991 e o Decreto no 3.048/1999 determinavam enquadramento
único da empresa para fins de apuração do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. No entanto, havia pacífica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que assegurava aos contribuintes o cômputo desta alíquota
apurada segundo as características próprias de cada estabelecimento.
Disso resultou o Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011 que propôs a dispensa da
interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos, com relação às
decisões judiciais que fixam o entendimento de que a alíquota da contribuição para o Seguro
Acidente de Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante, quando houver
apenas um registro. O mencionado Parecer foi aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, por meio do Ato Declaratório no 11, de 20 de dezembro de 2011, para fins do disposto
nos §§ 4o e 5o, do artigo 19, da Lei no 10.522, de 19.07.2002, vigentes na época.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
9
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
[...]
Decreto no 3.048, de 1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
[...]
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
10
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
[...]
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080,
de 3 de novembro de 2010)
[...]
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 3
de novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
11
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)
[...]
IV – verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias
à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito decorrente. (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1080, de 3 de novembro de 2010)
[...]

IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias
à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de
2010)
[...]
A despeito do Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011, somente a partir da Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24.02.2014, passou a constar da norma regulamentar a possibilidade
de apuração do grau de risco por estabelecimento, segundo a sua atividade preponderante.
Ao julgar a impugnação improcedente, o julgador de piso ponderou que os
trabalhadores operacionais estariam relacionados com o CNAE da unidade fabril e que se prestam
atividades meios ou auxiliares, que conforme o Manual de Orientação da Codificação na Subclasse
CNAE, deveriam adotar a mesma classificação da unidade para a qual prestam serviços. Também
argumenta que o CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, é
típico para a atuação para terceiras empresas e não se tais serviços forem prestados ao próprio
contribuinte.
Sem ressalvas quanto aos trabalhadores operacionais que devem ser computados
na atividade em que realizam. Mas ouso discordar do julgador quanto aos chamados
administrativos. A Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014, revogou a alínea
“b”, do inciso II, do § 1o, do artigo 72, da Instrução Normativa RFB 971/2009, que na sua redação
original desconsiderava os segurados empregados que prestem serviços em atividade meio para a
apuração do risco ambiental, passando a admitir que a atividade de tais colaboradores fosse
considerada para fins da contribuição do artigo 22, II, da Lei no 8.212/19910.
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
12
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será definida da seguinte forma:
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
(...)
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento,
cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros; (Revogado pela Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
O intuito do ato regulamentar é nítido ao permitir que a atividade desempenhada
por estes trabalhadores (administrativos) seja levada em consideração para fins de apuração da
atividade preponderante, e consequentemente, o grau de risco do estabelecimento. Portanto, não
posso admitir que regras utilizadas para a harmonização e classificação das atividades econômicas
das empresas se prestem para negar vigência a regra que determina a apuração do risco real a que
estão submetidos os segurados individualmente. A este respeito, a Solução de Consulta COSIT no
78, de 24.03.2015, já havia se pronunciado que para fins desta contribuição, deve-se observar as
atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
independentemente do objeto social da pessoa jurídica.
7.1 Para fins de apuração do grau de risco da atividade, é irrelevante o objeto
social da pessoa jurídica ou as atividades constantes de sua inscrição no CNPJ,
posto que o objetivo da contribuição prevista no art. 72, II, da IN RFB no 971, de
2009, é financiar os benefícios previdenciários diretamente vinculados ao trabalho
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador. Em tese, quanto maior o grau de risco a que esteja sujeito o
trabalhador, maior deveria ser a contribuição previdenciária correspondente.
7.2 O que faz a norma é estabelecer critérios para racionalizar o cálculo da
contribuição, a fim de que não seja necessário apurar individualmente, por
trabalhador, o valor da contribuição. Isso não autoriza, entretanto, a
desconsiderar a real atividade exercida pelo trabalhador, ou, em outras palavras,
a desconsiderar o real risco a que estão submetidos os segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
[...]
9. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que,
para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009, deve-se observar
as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
13
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou
das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ.
Dito isso, para que a autoridade fiscal realizasse de ofício o novo enquadramento da
atividade preponderante, deveria demonstrá-la mês a mês, considerados todos os seus
trabalhadores (operacionais, técnicos e administrativos), segregados por estabelecimento, ainda
que se argumente que o destinatário das atividades auxiliares ou administrativas seja outro
estabelecimento no mesmo parque fabril.
A Instrução Normativa RFB no 1470/2015, que dispõe sobre o Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas (CNPJ) vigente no período de ocorrência dos fatos geradores, assim como os atos
normativos posteriores, atribuem ao estabelecimento o local, privado ou público, edificado ou
não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, em que a entidade exerce, em caráter temporário
ou permanente, as suas atividades, inclusive unidades auxiliares, tais como sede, almoxarifado ou
o escritório administrativo. Portanto, também não há que se argumentar eventual abuso do
cadastramento de um CNPJ para o estabelecimento, visando recolher a menor a contribuição do
inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991.
Assim sendo, resta concluir que a autoridade lançadora não identificou a atividade
preponderante do CNPJ 33.482.241/0039-46, de modo a desqualificar a alíquota do GILRAT
utilizada por este estabelecimento, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2120/2011, aprovado pelo
Ato Declaratório no 11/2011, e na própria norma vigente à época dos fatos geradores, digo o
inciso II, do § 1o, do artigo 72, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Parecer PGFN/CRJ no 2120/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO (SAT).
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco;
Neste sentido, a autoridade lançadora não se conduziu com a diligência necessária
para desqualificar a alíquota do GILRAT, tomando como pressuposto para a sua conduta constatar
que a destinação de seus serviços se prestava ao estabelecimento industrial, cuja unidade fabril
pertenceria ao mesmo endereço. Tal pressuposto, pedindo todas as vênias à fiscalização e aos
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
14
julgadores que me antecederam, não encontra amparo legal, compreendendo as alegações do
contribuinte que cravou que tal conduta representaria a utilização indevida da analogia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 28/02/2004
ALÍQUOTA SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) - DEFINIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO - PARECER PGFN/CRJ/No 2120 /2011
A alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) deve ser
calculada levando em conta o grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento empresarial individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau do risco
da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme
entendimento manifestado no Parecer PGFN/DRJ/no 2120/2011 Recurso
Voluntário Provido.
Número da decisão: 2402-003.161 – Processo no 19839.001111/2010-99
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/05/2005
GILRAT. ALÍQUOTA. SUJEITO PASSIVO COM MAIS DE UM ESTABELECIMENTO,
ATIVIDADE PREPONDERANTE. APURAÇÃO POR ESTABELECIMENTO.
A alíquota da contribuição patronal destinada ao financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro (Súmula 351 do STJ). Considera-se preponderante a atividade
econômica que ocupa, no estabelecimento, tomado individualmente, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Número da decisão: 2202-008.965 – Processo 11065.003715/2007-61
Nestes termos, devo concluir que ao não identificar a autoridade lançadora a
atividade preponderante do estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46, a fim de reclassificá-lo
para o grau máximo do GILRAT, mas adotando como tal a atividade do estabelecimento para o
qual os serviços eram prestados, exorbitou, razão pela qual proponho o provimento do recurso em
relação ao GILRAT, tal como enfrentado neste tópico.
DO ABONO ÚNICO
A infração relativa aos abonos não oferecidos à tributação, correspondem a R$
86.482,93 (oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, e noventa e três centavos), mais
os reflexos desta exigência sobre as contribuições para outras entidades ou fundos. A autoridade
fiscal, considerou incluídos no salário de contribuição os valores auferidos pelos segurados
empregados do sujeito passivo, relativo às rubricas de folha de pagamento: 3054 (Abono Salarial),
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
15
3731 (Abono Salarial – ADTO) e 7108 (Abono de Convenção). Após a exclusão do crédito tributário
decadente, restou o saldo da contribuição controvertida de R$ 71.627,45 (setenta e um mil,
seiscentos e vinte e sete reais, e quarenta e cinco centavos).
Em síntese, a autoridade fiscal realizou o lançamento tributário por considerar que
os valores pagos à título de “Abono Salarial” ou “Abono Especial”, à despeito de previstos em
Acordos/Convenções Coletivas, estavam vinculados ao salário do trabalhador, afastando a
situação de não incidência do item 7, alínea “e”, do § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/1991.
O julgador bem compreendeu a lide, reconhecendo a validade do Parecer PGFN/CRJ
no 2.114/2011, aprovado pelo Ato Declaratório no 16, de 2011, que nos termos da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, autoriza a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos,
relativamente ao abono único. No entanto, concluiu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto por
verificar a vinculação existente entre o abono pago e o salário do trabalhador. E que as alterações
introduzidas pela Lei no 13.467, de 2017, não afetam o julgamento uma vez que aplicadas
posteriormente à ocorrência dos fatos geradores.
Por sua vez, defende o recorrente que o abono pago está previsto em
Acordo/Convenção Coletiva e que há menção expressa que tal verba se encontra desvinculada do
salário.
Vale mencionar o capítulo referente ao Abono Especial previsto nas Convenções
Coletiva e seus Aditivos:
ADITIVO À CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013 - 2015
01) ABONO ESPECIAL
As empresas concederão, em caráter eventual, aos seus empregados, um abono
especial de 19% (dezenove por cento) do salário base vigente em 31.10.2014,
desvinculado do salário, até a parcela salarial de R$ 7.432,30 (sete mil
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), a ser pago em 2 (duas)
parcelas, na forma e condições abaixo:
a) 9% (nove por cento) até 17 de dezembro de 2014 e 10% (dez por cento) até 9
de janeiro de 2015;
b) os empregados que em 31.10.2014 percebiam salários iguais ou superiores a
R$ 7.432,30 (sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), terão
um abono especial em 2 (duas) parcelas que serão pagas na forma abaixo:
i. Até 17 de dezembro de 2014, no valor fixo de R$ 668,91 (seiscentos e sessenta e
oito reais e noventa e um centavos) e,
ii. Até 9 de janeiro de 2015, no valor fixo de R$ 743,23 (setecentos e quarenta e
três reais e vinte e três centavos).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
16
Parágrafo Primeiro: Os empregadores que entrarem em férias cujo período de
gozo coincida com os meses de novembro ou dezembro de 2014, terão um abono
complementar de 8% (oito por cento), aplicado somente sobre o valor do 1/3
constitucional, bem como sobre o abono pecuniário, respeitado o teto salarial.
Parágrafo Segundo: Os abonos especial e complementar serão devidos apenas aos
empregados com contrato de trabalho vigente em 31 de outubro de 2015, e que
estejam trabalhando na empresa nas respectivas datas de pagamento, respeitado
o teto salarial.
....................................................
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015 – 2017
01) ABONO ESPECIAL
As empresas concederão, em caráter especial e eventual, aos seus empregados,
um abono especial de 20% (vinte por cento) do salário base vigente em
31.10.2015, desvinculado do salário, até a parcela salarial de R$ 8.026,88 (oito mil
e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 2 (duas) parcelas, na
forma e condições abaixo:
a) 10% (dez por cento) até 17 de dezembro de 2015 e 10% (dez por cento) até 11
de janeiro de 2015;
b) os empregados que em 31.10.2015 percebiam salários iguais ou superiores a
R$ 8.026,88 (oito mil e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), terão um
abono especial em 2 (duas) parcelas que serão pagas na forma abaixo:
i. Até 17 de dezembro de 2015, no valor fixo de R$ 802,69 (oitocentos e dois reais
e sessenta e nove centavos) e,
ii. Até 11 de janeiro de 2015, no valor fixo de R$ 802,69 (oitocentos e dois reais e
sessenta e nove centavos).
Parágrafo Primeiro: Os empregadores que entrarem em férias cujo período de
gozo coincida com os meses de novembro ou dezembro de 2015, terão um abono
complementar correspondente ao INPC-IBGE acumulado nos meses anteriores a
1o.11.2015, aplicado somente sobre o valor do 1/3 constitucional, bem como
sobre o abono pecuniário, respeitado o teto salarial.
Parágrafo Segundo: Os abonos especial e complementar serão devidos apenas aos
empregados com contrato de trabalho vigente em 31 de outubro de 2015, e que
estejam trabalhando na empresa nas respectivas datas de pagamento, respeitado
o teto salarial.
O Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011, aprovado pelo Ato Declaratório no 16, de 2011,
vem esclarecer que para fins da não incidência da contribuição previdenciária, o abono único não
deve estar atrelado ao exercício da atividade laboral, o que efetivamente não é o caso, na medida
em que está sujeito à complementação para os colaboradores que gozarem férias nos meses de
novembro e dezembro, de modo a repercutir no terço constitucional.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
17
4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único,
concedido em Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de contribuição
previdenciária, porquanto ostenta natureza salarial.
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente
no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o abono único, estabelecido
em Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da
Lei no 8.212, de 1991, não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição
quando o seu pagamento carecer do requisito da habitualidade ─ o que revela a
eventualidade da verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício
da atividade laboral.
6. Desse modo, configurada a ausência de vinculação à remuneração do
trabalhador, citada verba restará desprovida de natureza salarial, razão pela qual
sobre ela não haverá incidência de contribuição previdenciária.
Muito embora o Acordo / Convenção Coletiva citarem sua desvinculação ao salário,
não se pode admiti-lo, pois farão jus ao abono complementar os trabalhadores que gozarem férias
nos meses de novembro e de dezembro, com o evidente intuito de repercussão no terço
constitucional. Aqui não se questiona os motivos que levaram o empregador e o empregado a
pactuarem o abono, mas o certo é que havendo repercussão financeira para os colaboradores que
ingressaram em férias nos meses de novembro e dezembro, não se pode argumentar que tal
verba não esteja vinculada com a prestação laboral.
No recurso voluntário, o sujeito passivo defende que há entendimento
jurisprudencial de que não incide contribuições previdenciárias sobre os abonos pagos em
decorrência de Convenção Coletiva e sem habitualidade, ignorando a questão relativa com a
desvinculação salarial.
Sem embargo dos efeitos subjetivos das decisões judiciais, note-se que todos os
precedentes trazidos pelo recorrente têm por objeto o chamado “Abono Único”, tal qual aquele
constante das fls. 90, geralmente pagos em valor fixo, conforme Termo Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho 2013/2015, beneficiando os trabalhadores que não possuíssem Programas de
Participações dos Lucros ou Resultados. Logo, não se confunde este “Abono Único” com o “Abono
Especial” ou seu complemento, nos moldes em que foi pactuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Mesmo que previsto em instrumento de negociação coletiva, o abono único
vinculado à remuneração do segurado empregado, por representativo de um
complemento salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Número de Decisão: 2401-004.914 – Processo no 16682.720935/2014-28
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
18
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei. O Abono Único, mesmo
o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado à remuneração do
segurado empregado, por representativo de um complemento salarial, integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Número da decisão: 9202-008.661 – Processo 37172.001422/2006-34
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS E GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a
base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do
artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Número da Decisão: 9202-007.959 – Processo no 13603.723497/2011-51
Tendo a admitir que a reiteração do abono em sucessivos acordos coletivos não é
elemento suficiente para caracterizar sua habitualidade. No entanto, refuto, veementemente, a
alegação de que foi presumida a relação do abono complementar ao terço constitucional de
férias, pois assim é expressamente mencionado: “Os empregadores que entrarem em férias cujo
período de gozo coincida com os meses de novembro ou dezembro de 2014, terão um abono
complementar de 8% (oito por cento), aplicado somente sobre o valor do 1/3 constitucional, bem
como sobre o abono pecuniário, respeitado o teto salarial”.
Quanto ao excerto do Acórdão 2301-005.410 em que defende o recorrente que o
CARF adotou entendimento semelhante à sua tese, cabe ressaltar que o caso envolve o
pagamento em parcela única e de valor fixo a todos os seus colaboradores, excetuados os
estagiários e menores aprendizes, realizado por liberalidade do empregador, consignado em
Acordo Coletivo. Efetivamente, este não é o caso em que se encontra o sujeito passivo.
Ainda menciona o Acórdão 2201-005.654, em que o CARF negou a tese da
desvinculação do salário, concluindo pela impossibilidade da diferenciação do abono entre
categorias de trabalhadores, o que não seria a situação do recorrente. De fato, o caso não envolve
qualquer discriminação entre categorias profissionais, mas conforme amplamente debatido acima,
o abono questionado, tem relação direta com a prestação laboral, tanto que incide sobre o terço
constitucional.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
19
Também argumenta o recorrente que a nova redação do § 2o do artigo 457 da CLT
e inclusão da alínea “z” ao § 9o do artigo 28, da Lei 8.212/1991, dadas pela Lei no 13.467, de 2017,
lhe albergaria o entendimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre os abonos.
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
...............................................
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
(...)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
Ocorre que a Lei da Reforma Trabalhista (Lei no 13.467/2017) não pode ser aplicada
retroativamente para afastar a incidência da contribuição previdenciária para os abonos, pois os
fatos geradores (01.2015 a 12.2015) se regem pela legislação vigente na data em que se
efetivaram, salvo situações excepcionalíssimas do artigo 106, do Código Tributário Nacional. Nos
períodos de apuração o dispositivo suscitado não se encontrava em vigor, motivo pelo qual, ainda
que se possa argumentar que representasse a posição jurisprudencial majoritária, este CARF não
pode afastar norma vigente que adota a desvinculação do abono ao salário como elemento
imprescindível para concluir pela não incidência da contribuição previdenciária, nos termos do
artigo 98 do RICARF.
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
O crédito tributário discutido neste tópico se refere a contribuição previdenciária
lançada de ofício sobre os valores pagos a título de PLR, considerados como salário de
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
20
contribuição pela autoridade fiscal. A contribuição apurada em valores originais totalizou R$
988.733,51 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais, e cinquenta e um
centavos). Considerando exonerado o crédito tributário até o Período de Apuração 06/2015
(inclusive) em razão do reconhecimento da decadência pelo julgador originário, resta em
discussão no processo administrativo o crédito remanescente original de R$ 36.642,98 (trinta e
seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais, e noventa e oito centavos).
A autoridade fiscal concluiu pela incidência da contribuição previdenciária pagas a
título de PLR e sua antecipação, por entender que relativamente aos estabelecimentos localizados
no Estado de Minas Gerais, em que não consta prova de arquivamento do Plano do Sindicato, o
instrumento não cumpriu o critério necessário de oferecer aos colaboradores o conhecimento dos
critérios de aferição, previamente ao período de apuração do PLR, assinados quando já em curso o
prazo de avaliação. Aduz também a ausência de regras claras e objetivas quanto ao pactuado com
os empregados mensalistas e administrativos, que remetem sua avaliação ao programa de
performance (EMS) e sua banda salarial.
Em relação aos estabelecimentos sediados no Estado de São Paulo, verificou-se o
arquivamento dos Acordos Coletivos no Sindicato posteriormente ao encerramento de sua
vigência, comprometendo o conhecimento prévio dos critérios de avaliação. Repetem-se nestes
estabelecimentos regras genéricas de avaliação remetidas a performance individual do
empregado (EMS) e banda salarial.
Com fundamento nestes fatos, concluiu a autoridade lançadora o não atendimento
das determinações legais contidas na Lei no 10.101/2000, motivo pelo qual os pagamentos
realizados aos colaboradores a título de PLR foi considerado como salário de contribuição,
sujeitando-se a contribuição previdenciário e seus reflexos no RAT/GILRAT e para outras entidades
ou fundos, considerado o índice de desoneração.
O órgão julgador, após afastar o crédito tributário decadente, ratificou as alegações
da fiscalização, mantendo o crédito tributário relativo ao PLR pago a partir do período de apuração
07/2015 (inclusive).
Por sua vez, o recorrente rechaça as conclusões do Acórdão no 105-001.815, da 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador, argumentando que a
contribuição previdenciária a que faz menção o artigo 195, inciso I, alínea “a” da Constituição
Federal e o artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/1991, apenas pode incidir sobre os serviços
prestados, pelo tempo à disposição do empregador ou por disposição legal; questiona a menção à
ausência de eleição dos representantes dos trabalhadores, bem como a assinatura do Acordo
durante a vigência do período de apuração e da ausência de regras claras e objetivas dos critérios
de aferição, notadamente, a menção a avaliação por meio do programa EMS. Anexa uma série de
precedentes que vão de encontro com a tese defendida quanto a regularidade do PLR.
Inicialmente, cabe ressaltar que os precedentes mencionados não se constituem em
normas complementares, em razão da ausência de lei que lhe atribua essa eficácia normativa, nos
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
21
termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional. Também é preciso mencionar que tais
decisões proferidas pelos órgãos coletivos de jurisdição administrativa não podem prescindir da
análise do caso concreto em que tais supostos fatos geradores ocorreram.
Não tem qualquer fundamento a alegação inicial do recorrente de que a exação
questionada somente poderia ter como objeto a prestação laboral dos seus colaboradores, na
medida em que o artigo 195, I, “a” da Constituição Federal autoriza a incidência da contribuição
social aos rendimentos pagos a qualquer título, desde que decorrentes da relação de trabalho. O
artigo 22, I da Lei 8.212/1991 segue esta mesma linha de raciocínio. Independente disso, a
autuação fiscal concluiu pela incidência da contribuição previdenciário do PLR por entender que
não estavam presentes os requisitos legais que afastariam a exação (artigo 28, § 9o, alínea “j”, da
Lei no 8.212/1991), levando a lógica conclusão de que tais verbas se prestariam para retribuir os
serviços prestados.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
...................................................
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Quanto à representatividade dos trabalhadores e a sindical dos Acordos, tenho que
a menção genérica da autoridade lançadora quanto a ausência de eleição do representante dos
trabalhadores foi utilizada como elemento para reforçar a acusação fiscal. No entanto, esta
questão não teve a relevância que pretende o recorrente, na medida em que o artigo 2o, I, da Lei
no 10.101/2000 apenas exige comissão paritária e representante sindical para a validade do
acordo. O que é fundamental, e não foi rechaçado pelo recorrente, é a falta de comprovação do
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
22
arquivamento do instrumento na entidade sindical dos trabalhadores, quanto aos Acordos
realizados com os colaboradores do município de Contagem (MG).
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
(...)
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Mas de todas as faltas apontadas pela fiscalização, a mais relevante para a acusação
fiscal diz respeito a realização do Acordo, quando já decorrido significativo tempo desde o início
de seu período aquisitivo. De fato, na data em que ocorrido os fatos geradores, a Lei no
10.101/2000 não estabelecia a antecedência necessária para a pactuação do PLR, o que pode
resultar, a depender do caso concreto, que se venha a admitir a assinatura do instrumento
durante o período de apuração do direito, motivo pelo qual o recorrente conseguiu pinçar um
acórdão neste sentido. Inobstante isso, esta não é a regra ordinária, pacificada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA
DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
Número da decisão: 9202-010.620 – Processo 16327.721115/2017-45
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente
ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
23
Número da decisão: 9202-010.171 – Processo no 19515.720118/2016-51
O Plano para o período de 01.01.2014 a 31.12.2004 para os colaboradores de
Contagem foi assinado em 03.07.2014, prevendo a antecipação do pagamento em 11.07.2014
para os Horistas e/ou Operacionais, com o pagamento do resultado em 31.01.2015 (Horistas e/ou
Operacionais) e 31.03.2015 (Mensalistas). Para o período de 01.01.2015 a 31.12.2015 para este
mesmo município, o pacto foi assinado em 15.06.2015, prevendo a antecipação do pagamento em
01.07.2015 para os Horistas e/ou Operacionais, com o pagamento do resultado em 31.01.2016
(Horistas e/ou Operacionais) e 31.03.2016 (Mensalistas).
O Plano para o período de 01.01.2014 a 31.12.2004 para os colaboradores de São
Paulo foi assinado em 18.09.2014, prevendo o pagamento do resultado em 31.03.2015 e para os
demissionários a partir de 30.04.2015. Para o período de 01.01.2015 a 31.12.2015 para este
mesmo município, o pacto foi assinado em 03.08.2015, prevendo o pagamento do resultado em
31.03.2016 e para os demissionários a partir de 29.04.2016.
Verifica-se que inobstante a pactuação ter sido assinada anteriormente ao
pagamento das antecipações e do seu resultado, no momento da assinatura destes acordos, já era
conhecida a parcela das metas adimplidas até esta data, afrontando preceitos genéricos vigentes
na ocorrência do fato gerador, que determina a prévia pactuação das metas conforme artigo 2o, §
1o, II, da Lei no 10.101/2000.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Ainda que se possa argumentar que os Planos dos anos calendários de 2014 e 2015
para os estabelecimentos de Contagem e São Paulo sejam muitíssimos semelhantes, o que
poderia denotar a continuidade destes planos ao longo dos anos, não me arvoro ao subjetivismo
inerente a esta conclusão, diante da exigível literalidade e restritividade para se interpretar a
norma que concede o benefício da não incidência da contribuição social sobre o PLR.
Em recente alteração legislativa, a Lei no 14.020/2020 incluiu o § 7o ao artigo 2o, da
Lei no 10.101/2000, em que se consideram previamente estabelecidas as regras fixadas em
instrumento assinado anteriormente ao pagamento da antecipação ou com antecedência de 90
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
24
(noventa) da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento da antecipação. Não há
dúvida que o intento do legislador foi abrandar as regras existentes e aplicáveis anteriormente a
sua vigência. Inobstante isso, não reconheço seu caráter interpretativo a fim de que se possa
cogitar a retroação da norma.
Os planos de participação nos lucros e resultados tem por objetivo o prévio ajuste
entre empregados e empregador, visando estimular os primeiros a contribuir para o atingimento
de metas corporativas, desvirtuando o instituto se tais metas já se encontrarem parcialmente
cumpridas por ocasião da assinatura do ajuste. Logo, se o pagamento do PLR se deu
independentemente do esforço adicional dos trabalhadores, caracterizado estará o salário de
contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de
aferição. Regras e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional.
Acórdão 9202-005.718 – Processo 10680.721282/2010-12
Quanto a existência de critérios de aferição individuais, ainda que remetidos a
metodologia apartada (Programa EMS), e diferenciados segundo a faixa salarial dos colaboradores
elegíveis, este CARF vem majoritariamente adotando entendimento em admitir a possibilidade de
múltiplos programas de participação nos lucros e resultados, afastando qualquer argumento
quanto ao tratamento diferenciado dado aos seus colaboradores.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE
COM A LEI No 10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo
com a Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre
as partes na fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras
acordadas sejam claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em
documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção
coletiva. Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por
meio de documento apartado por si só não inviabiliza a condução da isenção.
Número da decisão: 9202-007.012 – Processo no 10510.003833/2009-72
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.560 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720137/2020-64
25
Logo, aprioristicamente, não há qualquer vedação a que o instrumento do PLR
remeta os critérios de aferição ao programa interno de avaliação de performance. Os
instrumentos que constam das fls. 437 a 465 permite aos trabalhadores o conhecimento prévio do
potencial financeiro do programa e as metas que deverão ser buscadas. Além disso, considerando
inexistir vedação para pactuação individual, desde que o instrumento conte com a participação de
representante sindical, não visualizo qualquer impedimento para que o instrumento preveja
tratamento diferenciado entre seus colaboradores, segundo a estrutura hierárquica do recorrente.
A alegada subjetividade dos critérios de aferição apontado na acusação fiscal deve
ser demonstrada e não apenas presumida, em razão do Acordo remeter os critérios de aferição a
programa de avaliação de desempenho individual (EMS). No entanto, a autoridade lançadora não
se desincumbiu de demonstrá-la, que, de forma alguma afasta a existência das demais
irregularidades apontadas, notadamente a ausência de prévia pactuação e de arquivamento na
entidade sindical, relativamente aos colaboradores de Minas Gerais.
Assim sendo, em razão da pactuação realizada durante o período de aferição não se
caracterizar o estímulo buscado pelos Programas de Participação nos Lucros e Resultados, a
exigência deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento para exonerar o crédito tributário referente a Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), para o
estabelecimento de CNPJ 33.482.241/0039-46, exceto às reflexas relativas as demais infrações.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 762
DF CARF MF
Original